Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ACORDO ENTABULADO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE VONTADE. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE BEM LITIGIOSO. NÃO CABIMENTO. PARTILHA DE DIREITO DE USO DE QUIOSQUE. POSSIBILIDADE.
1. A validade do acordo realizado em audiência de conciliação pressupõe a anuência livre e espontânea de ambas as partes, conforme artigo 104, do Código Civil.
2. O acordo de partilha, homologado judicialmente em audiência de mediação entre partes maiores e capazes, acompanhadas de seus advogados, confirma a vontade livre e consciente, afastando a nulidade da sentença, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, boa fé objetiva e da eticidade
3. Incabível a partilha de bem que se encontra em litígio processual com terceira pessoa, estranha aos autos, devendo ser objeto de sobrepartilha, nos termos do artigo 669, III, do Código de Processo Civil.
4. É permitida a partilha dos direitos de permissão de uso de box/quiosque estabelecido em feira, por possuir expressão econômica.
5. Para a partilha de bens, devem as partes fazer a juntada do documento que comprova a sua propriedade ou posse antes da prolação da sentença, não sendo possível a homologação de partilha de imóvel que se encontra em nome de terceira pessoa e tampouco inviável a consideração de documento acostado posteriormente, do qual a parte já tinha ciência de sua existência.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido.